Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. CONSERTO DE AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento do dia-a-dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
2 – Os aborrecimentos relatados pelo Autor com o conserto do automóvel novo adquirido na Concessionária não refletem mais do que meros dissabores do cotidiano, não se identificando falha na prestação dos serviços a ensejar a reparação por danos morais vindicada, ainda mais quando a perícia realizada não constatou nenhum defeito no automóvel e os defeitos apontados foram sanados dentro do prazo legal de trinta dias, bem como que os demais vícios decorreram do desgaste natural do uso do veículo.
Apelação Cível desprovida.